Tribunal: TJSP
Processo: 1021288-02.2017.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
PRELIMINAR. Prescrição do direito de ação (decadência). Descabimento. Inexistência de prescrição do fundo de direito em matéria acidentária. Precedentes.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente in itinere. Sequela de fratura de punho direito. Nexo de causalidade. Incapacidade laborativa parcial e permanente. Laudo pericial contundente. Benefício devido.
DATA DE

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
PRELIMINAR. Prescrição do direito de ação (decadência). Descabimento. Inexistência de prescrição do fundo de direito em matéria acidentária. Precedentes.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente in itinere. Sequela de fratura de punho direito. Nexo de causalidade. Incapacidade laborativa parcial e permanente. Laudo pericial contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Estabelecida a contar da citação. Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado às mesmas moléstias (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
RECURSO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1021288-02.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado MANOEL BEIRA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021288-02.2017.8.26.0451 -Voto no
2
Voto no 15.206
Apelação: 1021288-02.2017.8.26.0451
Comarca: 4a Vara Cível de Piracicaba
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Manoel Beira Neto
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
PRELIMINAR. Prescrição do direito de ação (decadência).
Descabimento. Inexistência de prescrição do fundo de
direito em matéria acidentária. Precedentes.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente in itinere. Sequela de
fratura de punho direito. Nexo de causalidade. Incapacidade
laborativa parcial e permanente. Laudo pericial contundente.
Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Estabelecida a contar
da citação. Suspensão do auxílio-acidente no período de
gozo de auxílio-doença relacionado às mesmas moléstias
(artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos
índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida
pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão
geral), definindo o IPCA-E como índice de correção
monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e
fixando os juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo
do precatório é matéria de execução, não devendo ser
apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença
ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária
ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos
dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis
Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
RECURSO
DA
AUTARQUIA
E
REEXAME
NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021288-02.2017.8.26.0451 -Voto no
3
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela
MMa. Juíza Dra. Fabíola Giovanna Barrea Moretti que julgou procedente o
pedido e determinou a concessão de auxílio-acidente a MANOEL BEIRA
NETO, correspondente a 50% do salário-de-benefício, observando-se que o
termo inicial deverá ser fixado em fase de execução, após o julgamento do
Tema 862, pendente de julgamento do STJ; respeitando-se a prescrição
quinquenal, com correção monetária desde o vencimento e juros de mora da
citação (Súmula 204 do C. STJ), computados de forma englobada para a
prestações até então vencidas e de forma decrescente, proporcional, para as
subsequentes; correção monetária pelo IPCA-E e juros de acordo com o índice
da caderneta de poupança; honorários advocatícios a serem definidos quando
da liquidação do julgado; antecipando-se, ainda, os efeitos da tutela para a
implantação do benefício em trinta dias (fls. 117/120), anoto que os autos
vieram à segunda instância por força de recurso voluntário da autarquia e do
reexame necessário.
Pretende o INSS, representado pela Procuradora Federal
Dra. Lizandra Leite Barbosa Mariano, em preliminar, o reconhecimento da
prescrição do fundo de direito. No mérito, objetiva a reforma do julgado, vez
que não foi demonstrada a incapacidade laboral. Subsidiariamente, requer a
fixação do termo inicial do benefício na data de juntada do laudo pericial aos
autos ou da citação. Por fim, prequestiona a matéria (fls. 124/133).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021288-02.2017.8.26.0451 -Voto no
4
O autor, por meio de seus advogados Dr. Paulo Maurício
Rampazo e Dra. Verônica M. F. Sanchez, apresentou contrarrazões,
impugnando as questões acima descritas (fls. 145/154).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, a alegação feita pela autarquia com relação à
prescrição do direito, não se sustenta.
Apesar de a presente ação ter sido ajuizada em
06/12/2017, ou seja, passados muito mais de cinco anos da data do alegado
acidente ocorrido em 19/04/2001, tal fato não enseja o reconhecimento da
prescrição de fundo de direito, já que, em matéria acidentária, prescrevem
apenas as parcelas, e não o direito.
O benefício acidentário, além de sua função alimentar, é
espécie de prestação de trato sucessivo, podendo o obreiro requerer benefício
que entende fazer jus a qualquer tempo.
A Súmula 85 do C. Superior Tribunal de Justiça prevê o
seguinte: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda
Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação”.
Rechaçada a preliminar, passo ao mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021288-02.2017.8.26.0451 -Voto no
5
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o
INSS, sob a alegação de que no desempenho de sua função de vendedor da
Companhia Cervejaria Brahma, sofreu acidente in itinere, em 19/04/2001,
oportunidade em que fraturou o punho direito, com consequente diminuição de
sua capacidade laboral. Requereu a concessão de auxílio-acidente.
Foram juntados o registro da ocorrência (fl. 25) e a
Comunicação de Acidente de Trabalho CAT, emitida pela empregadora (fl.
24).
O INSS concedeu-lhe auxílio-doença acidentário, no
período compreendido entre 05/05/2001 a 02/07/2001 (NB 91/120.921.144-8
fls. 61/63 e 136).
O laudo médico-pericial do IMESC, subscrito pelo Dr.
Flávio José Ballerini, concluiu pela existência de incapacidade laborativa
parcial e definitiva do obreiro, decorrente da sequela de fratura do punho
direito, e de nexo causal com o acidente in itinere noticiado (fls. 102/110).
Com efeito, afirmou que:
“Membros Superiores
Normotróficos, normotérmicos, normocrômicos, com perfusão
normal, simétricos.
Pele trófica e fâneros normais.
Cicatriz numular dorsal no punho direito, e outra alteral, sem
retrações.
Trofismo dos braços preservado. As circunferências dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021288-02.2017.8.26.0451 -Voto no
6
braços são simétricas.
Trofismo dos antebraços preservado. A circunferência do
antebraço direito é 1 cm maior do que a contralateral.
Ausência de atrofia ou retrações.
Sem edema localizado nos ombros, cotovelos, punhos ou
dedos.
A mobilidade do ombro e cotovelo não apresenta qualquer
limitação funcional aos movimentos ativos e passivos.
Supinação do antebraço direito de 45o, pronação de 60 graus.
Punho direito com flexão de 60°, extensão de 45°.
As mãos e dedos, à direita e à esquerda, não apresentam
alterações quanto à amplitude de movimento, tanto à mobilização ativa ou passiva.
Sem dor a mobilização articular dos punhos e dedos. Preensão sem alterações.
Manuseia papéis sem dificuldades.
(...)
No presente caso, o requerente sofreu fratura dos punhos,
tendo sido submetido a tratamento cirúrgico no punho direito.
Clinicamente, não há hipotrofia muscular. Há diminuição da
amplitude de movimento quanto pronação e supinação a direita.
O perito que ora consigna este laudo avalia diretamente os
exames de imagem apresentados, evitando opiniões alheias que não pertencem ao
âmbito pericial ajuizado.
Assim, conclui-se que o periciando apresenta quadro atual de
sequela de fratura do punho direito. CID 10: T92.2.
Em conformidade com os documentos acostados, a fratura
ocorreu enquanto o autor estava no trabalho.
(...)
O periciando apresenta sinais de prejuízo de mobilidade
quanto ao antebraço direito. Há diminuição de 35% da amplitude de movimento em
prono-supinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021288-02.2017.8.26.0451 -Voto no
7
Consoante à sua atividade laboral atual, ou mesmo em
relação à atividade laboral que realizava na época do acidente, há elemento pericial
de determina prejuízo para executar suas atividades. Porém, não há incapacidade
para toda e qualquer atividade laboral.
(...)
6.. CONCLUSÃO
Fratura dos punhos, com sequela funcional o membro superior
direito.
Nexo casual com acidente de trabalho.
Deficiência parcial quanto prono-supinação do antebraço
direito.
Consoante à sua atividade laboral, há prejuízo para execução
de sua atividade laboral.
A situação clínica é prevista no Decreto 3048/99.” (fls.
104/110).
O trabalho técnico foi bem fundamentado e não foi
contrariado por assistente técnico, prestando-se como prova hábil à formação
do livre convencimento do julgador.
Com efeito, o nexo causal foi reconhecido pelo próprio
ente autárquico ao conceder, administrativamente, benefício de natureza
acidentária ao obreiro.
Além disso, foi emitida CAT pela empregadora, bem
como houve a chancela do perito judicial, no sentido de que há sequelas no
membro superior direito relacionadas ao acidente de percurso sofrido pelo
autor.
De igual modo, o prejuízo laborativo atestado pelo vistor
judicial.
A perícia não deixa dúvidas de que o autor possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021288-02.2017.8.26.0451 -Voto no
8
dificuldade para exercer suas atividades profissionais habituais.
De mais a mais, o auxílio-acidente não pressupõe o
afastamento do segurado das atividades laborativas, como ocorre com o
auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. O benefício em comento
indeniza o obreiro pela redução permanente de sua capacidade laborativa,
exigindo que empregue maior esforço para a execução da atividade habitual ou
quando há a necessidade de mudança de função.
Assim, a MMa. Juíza a quo, ao analisar todo o acervo
probatório, convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos
necessários do auxílio-acidente.
Comprovada a existência de sequela, de nexo de
causalidade com o acidente de trabalho e de incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86
da Lei 8.213/91.
De outro lado, não foi estabelecida data de início do
benefício (DIB) na r. sentença, determinando-se a fixação desta na fase de
liquidação, após julgamento do Tema 862 do C. STJ.
O entendimento já consolidado nesta C. Câmara
Especializada é de que o termo inicial do auxílio-acidente deve ser o dia
seguinte à alta médica, a teor do artigo 86, §2o, da Lei 8.213/91.
Contudo, in casu, a data de início do benefício (DIB) é
fixada a contar da citação, isto é, 14/07/2018 (fl. 54).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021288-02.2017.8.26.0451 -Voto no
9
O auxílio-doença acidentário foi cessado em 02/07/2001
(NB 91/120.921.144-8 - fl. 136), ou seja, mais de dezesseis anos antes da
propositura da presente demanda, em 06/12/2017, não havendo provas de que
desde aquela data a redução definitiva da capacidade laboral do autor já estava
instalada.
Desse
modo,
não
havendo
novo
requerimento
administrativo relacionado às sequelas no membro superior direito, o termo a
quo do auxílio-acidente fica estabelecido a partir da citação.
Nesse sentido:
“PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL DO
BENEFÍCIO. CITAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA
SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. ÓBICE DA SÚMULA
7/STJ AFASTADO. 1. O tema relativo ao termo inicial de
benefício proveniente de incapacidade laborativa já foi
exaustivamente debatido nesta Corte, a qual, após oscilações,
passou a rechaçar a fixação da Data de Início do Benefício -
DIB a partir do laudo pericial, porquanto a prova técnica
prestar-se-ia unicamente para nortear o convencimento do
juízo quanto à pertinência do novo benefício, mas não para
atestar o efetivo momento em que a moléstia incapacitante se
instalou. 2. Atualmente a questão já foi decidida nesta Corte
sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC),
restando pacificada a jurisprudência no sentido que "A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021288-02.2017.8.26.0451 -Voto no
10
citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia
previdenciária federal e deve ser considerada como termo
inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez
concedida na via judicial quando ausente a prévia
postulação". (REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 7/3/2014). 3. O juízo
acerca do termo inicial do benefício, na espécie, não enseja
reexame de prova, vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento.”
(STJ, 1a Turma, AgRg no AREsp no 760.911/RJ, Relator
Ministro Sérgio Kukina, j. 27/10/2015, DJe 10/11/2015).
De outro lado, o laudo médico-pericial constitui apenas
elemento que integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento
jurídico para considerá-lo como marco inicial de qualquer direito.
Havendo notícia de que o autor percebeu benefício após o
termo inicial do auxílio-acidente, este deve ser considerado suspenso no
respectivo período, caso tenham o mesmo fato gerador, conforme previsto no
artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99.
É devido abono anual, como preceitua o artigo 40 da Lei
8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada
observando-se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021288-02.2017.8.26.0451 -Voto no
11
manutenção, por obediência ao princípio da isonomia.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as
parcelas devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de
forma decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema
810 de repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os
aplicáveis às cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a
utilização da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o
C. Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os
efeitos da decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do
IPCA-E para correção monetária das prestações em atraso a partir de
30/06/2009, com trânsito em julgado aos 03/03/2020.
Acrescente-se que, a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado no Tema 905/STJ e Tema 810/STF, esta
C. Câmara entende aplicável o IPCA-E como índice de correção monetária,
como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes
ao pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após
a elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021288-02.2017.8.26.0451 -Voto no
12
sede de execução.
Haja vista que a presente condenação é ilíquida, os
honorários advocatícios deverão ser fixados apenas em execução (artigo 85, §
4o, inciso II, do CPC/2015), momento em que o respectivo juízo levará em
consideração também a sucumbência recursal das partes, nos termos do artigo
85, §11, do CPC/2015.
No que tange ao prequestionamento, desnecessária para
sua configuração a referência expressa a artigos de lei, bastando que as
questões sejam debatidas e decididas, como na presente hipótese.
O INSS é isento do pagamento das custas processuais, em
razão da isenção legal estabelecida pelas Leis Estaduais 4.952/85 e 11.608/03,
mas responde pelo reembolso das despesas processuais comprovadas.
Por derradeiro, acertado foi o deferimento da tutela
provisória de urgência na r. sentença, inclusive já tendo sido implantado o
benefício pela autarquia (fl. 172).
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao reexame
necessário e ao recurso autárquico, nos moldes acima, mantendo-se, no mais, a
r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CARLOS MONNERAT
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021288-02.2017.8.26.0451 -Voto no
13